Tribunal: TJMT
Processo: 1033606-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033606-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (AGRAVANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVADO), Luiz Fernando Villa Moreli (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (AGRAVADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. ERROS NOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou arguição de excesso de execução, ao fundamento de preclusão, em execução de título judicial oriundo de ação monitória. A parte executada apontou erro nos cálculos apresentados pela exequente, com ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado e não abatimento de valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução fundada em erro material está sujeita à preclusão; e (ii) se afastada a ocorrência de preclusão, se há, ou não, excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que erros materiais nos cálculos podem ser reconhecidos de ofício e não se sujeitam à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Comportando reforma a decisão neste ponto.

4. Verifica-se ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado até a data da adjudicação (27/05/2015), conforme foi atualizada a dívida, bem como omissão do abatimento de pagamento parcial de honorários sucumbenciais no importe de R$ 12.500,00, implicando erros nos cálculos passíveis de serem sanados.

5. Diante da necessidade de apuração técnica e objetiva do valor, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova memória de cálculo, observando-se os parâmetros fixados no voto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a preclusão quanto ao excesso de execução e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial seguindo os parâmetros constantes na fundamentação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mauro Sérgio Xavier Carrenho
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara de Colíder-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002632-82.2006.8.11.0009, movido em seu desfavor por
Sigma Agropecuária LTDA.

A decisão recorrida rejeitou a alegação de excesso de execução, em virtude da ocorrência de preclusão da matéria, e determinou a penhora de bens do devedor/agravante através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que há excesso de execução, pois em outubro de 2014 a credora, ora Agravada, informou no processo que o saldo remanescente da dívida, à época, perfazia R$ 8.954,75 (oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), enquanto os honorários advocatícios perfaziam R$ 19.543,23 (dezenove mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos).

Afirma que atualmente a dívida perfaz R$ 76.217,94 (setenta e seis mil e duzentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), haja vista que a credora adjudicou um imóvel de sua propriedade, todavia a credora apresenta cálculos que ultrapassam o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Argumenta que a matéria é de ordem pública e, portanto, a decisão comporta reforma, pois não ocorreu a preclusão.

Frisa que a Agravada recebeu parte dos valores devidos quando da adjudicação do bem imóvel e na data de 27/10/2024 a mesma manifestou que o crédito executado era de R$ 369.130,60 (trezentos e sessenta e nove mil e cento e trinta reais e sessenta centavos).

Aponta que houve a amortização de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) relativo aos honorários sucumbenciais, ainda no ano de 2015, mediant a composição nos embargos monitórios

Alega que “
a manutenção da decisão acarretará sérios prejuízos ao Agravante que, está sofrendo a continuidade de expropriação de seu patrimônio por valores incondizentes ao crédito
exigido” – sic.

Sustenta a ocorrência de cobrança indevida de valores, caracterizando
bis in idem
, “
a uma por uma atualização de valores “errônea” quanto à obrigação principal, a duas por não se estar sendo descontado um valor já pago parcial de honorários
” – sic.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para fixar o valor da obrigação de acordo com os “
valores reconhecidos como devidos pela agravante, aos agravados na forma das petições de 27/10/2014, no valor de R$ 8.954,75 (reais) a título do valor principal (id.67776485 p.12) bem como o valor de R$ 19.539,23 (reais)
” – sic.

Subsidiariamente, requer a fixação de honorários sucumbenciais em favor do patrono do Agravante, em percentual a ser definido por esta Egrégia Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, promovida pela Agravada em desfavor do Agravante.

Consta dos autos originários que na data de
09/11/2009
(pág. 26/33 do ID 67776466) foi instaurada a fase executiva para recebimento de
honorários sucumbenciais no importe de R$ 11.315,43 e da obrigação principal no importe de R$ 181.111,38
.

O Agravante foi intimado para adimplir a obrigação, contudo quedou-se inerte, incidindo sobre a dívida multa e honorários de 10%, cada, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Posteriormente, foi efetuada a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 2.844 do CRI de Colíder-MT, o qual foi avaliado em R$ 360.175,85 (pág. 82/86 do ID 67776466).

Por sua vez, na data de
24/10/2014
(pág. 10/13 e pág.

do ID 67776485) a Agravada requereu a adjudicação do bem constrito e apresentou o saldo da
obrigação principal em R$ 369.130,60, de modo que, abatendo o valor da avaliação, restaria um saldo de R$ 8.954,75. Além disso, indicou a obrigação dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 19.539,23.

Como se vê da decisão proferida pelo juízo
a quo
na data de
29/04/2015
(pág. 26/27 do ID 67776485), foi
deferida a adjudicação do imóvel e o Agravante foi intimado para adimplir o saldo remanescente e os honorários advocatícios
, conforme cálculo acima mencionado, confira-se:

Na hipótese, o Agravante não impugnou os cálculo.

Postriormente, na manifestação da Agravada, datada de
07/12/2015
(pág. 38/39 do ID 67776485), restou informado nos autos de origem que
o Agravante adimpliu R$ 12.500,00 a título de honorários sucumbenciais
, veja-se:

Do andamento do processo, se verifica que entre dezembro de 2015 a maio de 2021 discutiu-se apenas a averbação da adjudicação na matrícula do bem e a imissão na posse da Agravante, até que na data de 10/05/2021 (pág. 65/68 do ID 67777542) a Agravada apresentou a atualização da dívida nos seguintes termos:

O Agravado foi intimado sobre o valor remanescente da condenação (ID 108500737), contudo quedou-se inerte, iniciando nova busca de bens para satisfação da obrigação.

Após diversas diligências, na data de
15/03/2024
(ID 144018812), ocorreu o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no importe de R$ 9.490,26, ocasião que o Agravante apresentou impugnação em ID 153364521, sustentando excesso de execução.

O juízo
a quo
reconheceu a preclusão da matéria arguida na impugnação (ID 172140553), cuja decisão é objeto de irresignação do presente recurso.

Ocorre que, ao contrário do posicionamento exarado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento uníssono no sentido de que, em se tratando de erro de cálculo, que é o caso dos autos, a matéria não se sujeita à preclusão.

Com efeito, não há dúvidas que os cálculos apresentados pela Agravante possuem inconsistências que devem ser sanadas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dos cálculos apresentados pela Agravante, sejam os do dia
24/10/2014
(pág. 10/13 e pág.

do ID 67776485) ou do dia
10/05/2021
(pág. 65/68 do ID 67777542), facilmente se
percebe que a atualização

da dívida ocorreu até a data da adjudicação em 27/05/2015, enquanto o valor do imóvel adjudicado, avaliado em R$ 360.175,85, não sofreu atualização
, em evidente prejuízo ao devedor.

Além disso,
no cálculo apresentado pela Agravante não fora abatido o importe de R$ 12.500,00, referente ao adimplemento parcial dos honorários sucumbenciais
(pág. 38/39 do ID 67776485).

Assim, denota-se inexatidões materiais e erros de cálculo, os quais não se sujeitam à coisa julgada ou preclusão, podendo a discussão ser reaberta a qualquer tempo, por força do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Embora a inércia do Agravante que não se manifestou no momento oportuno, circunstância que, em tese, configuraria a ocorrência de preclusão, no caso há que se considerar a existência de erros nos cálculos, de maneira a afastar a preclusão, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da Agravada em detrimento do Agravante.

Convém frisar que não se discute eventual excesso de execução consistente na cobrança indevida de valores por descumprimento dos moldes estabelecidos na sentença proferida na fase de conhecimento, cuja temática se sujeita à preclusão, mas tão somente de atualização do montante e abatimento de valores adimplidos.

Portanto, a incorreção nos cálculos deve ser sanada e a matéria poderia até mesmo ser conhecida de ofício pelo juiz.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS VALORES APURADOS EM PERÍCIA UNILATERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1o E 2o, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para liquidação de valor executado, determinando a retroação do feito à fase de liquidação de sentença, mantendo, contudo, a determinação dos valores anteriormente bloqueados via Bacenjud para pagamento de débitos referentes ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de Empréstimo Compulsório junto à Eletrobrás. (...)
6. Ademais, não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017. 7. O novo Código de Processo Civil , em seu art. 524, §§ 1o e 2o, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra. (...) 9. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1827750 / PE, Rel Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Primeira Turma, j.21/03/2022) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ PARA FINS DE READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sustentar a possibilidade de relativização da coisa julgada na hipótese dos autos, o recorrente apresentou razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, deixando de impugná-la de modo objetivo. Incidência das Súmulas 284 e 283 do STF, por analogia. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício. Nesses termos, deve ser restabelecida a sentença que considerara indevida a aplicação integral do índice de correção monetária de março de 1990, que alcançou 84,32% (IPC), tendo em vista que o título executivo determinou a incidência da correção somente a partir de 30/3/1990. (...) 4. Agravo parcialmente provido. (AgInt no AREsp 638541 / MA, Rel Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 21/11/2023) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INICIATIVA DO CREDOR. INCLUSÃO DE JUROS PELA CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação desta Corte Superior, 'pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução' (AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no REsp 1.295.850/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/9/2015, DJe 1o/10/2015) - destaquei.

Assim, a decisão comporta reforma para afastar a ocorrência de preclusão.

Por outro lado, não há como fixar o valor da obrigação na forma pretendida no recurso, ou seja, em observância aos cálculos apresentados em 24/10/2014 (pág. 10/13 e pág.

do ID 67776485), no importe de R$ 8.954,75 e

R$ 19.539,23, haja vista a necessidade de atualizar o valor da avaliação do bem constrito até a data da efetivação da adjudicação, conforme atualizou a dívida, e de abater o valor de R$ 12.500,00 dos honorários sucumbenciais, conforme cumprimento parcial de acordo firmado entre as partes.

Assim, o mais prudente é a elaboração de cálculo pela Contadoria Judicial, a teor do artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Para elaboração dos cálculos, a Contadoria Judicial deverá observar os seguintes parâmetros:
1)
Atualizar a dívida de acordo com a sentença exarada na fase de conhecimento, até a data da efetivação da adjudicação do bem imóvel (27/05/2015);
2)
Em razão do não pagamento voluntário, aplicar multa e honorários de 10%, cada, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil;
3)
Atualizar o valor do imóvel adjudicado, da data da avaliação até a data da efetivação da adjudicação do bem (27/05/2015);
4)
Abater o valor de R$ 12.500,00 do pagamento parcial dos honorários sucumbenciais;
5)
Abater o valor que foi objeto de penhora via SISBAJUD (ID 189614368 da origem).

Por fim, inviável se falar na fixação de honorários em grau recursal (pedido subsidiário do recurso), pois não houve o encerramento da fase executiva.

Diante do exposto,
dou provimento em parte
ao Agravo de Instrumento para
afastar
a preclusão quanto à existência de excesso de execução e
determinar
a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para apresentação de memória de cálculo, observando os parâmetros acima fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025